Tribunal: TJMT
Processo: 1011434-14.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011434-14.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDMAR NUNES DAROS - CPF: 709.641.641-24 (APELADO), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELANTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA -
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Demonstrado o ato ilícito decorrente de contrato com origem fraudulenta, com a inscrição do nome do suposto devedor nos órgãos de proteção ao crédito, nasce a obrigação de indenizar, pois na hipótese o dano é
in rep
ipsa
.

2.
O arbitramento do valor da indenização do dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.

3. Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

contra a sentença

proferida na
Ação

Declaratória de Inexistência
de Débito c/c
Indenização por Dano
s
Mora
is

ajuizada
por

EDMAR NUNES DAROS
,
que

julgou
parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
para
:

a)

D
eclarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial
, como
retirar o nome nos bancos de dados do Serviço de Proteção ao Crédito
;

b) Condenar o requerido a
proceder à reparação dos danos morais
à
autora em R$ 9.000,00
, cujo
valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362 do STJ), considerando que a relação discutida é extracontratual
;

c)
Conden
ar

o requerido
em custas processuais
e
honorários advocatícios,

arbitrados em 15% sobre a condenação.

O
recorrente aduz,
em síntese,
que agiu com boa-fé e diligência, tendo sido igualmente vítima de fraude praticada por terceiros, conforme comprovado por laudo pericial grafotécnico, que concluiu que as assinaturas apostas nos contratos bancários não pertencem ao Edmar Nunes Daros.

Sustenta que o caso configura fortuito externo, o que rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil, bem como que o uso indevido de certificado digital não é passível de controle direto pela instituição financeira, devendo-se reconhecer a atuação de terceiros como causa autônoma.

Assevera que não houve comprovação de dano moral efetivo, tratando-se apenas de mero aborrecimento, sendo que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo e desproporcional.

Ao final, pugna
pelo
provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados ou, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões no Id.
300655406
pelo
desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos verifica-se que
EDMAR NUNES DAROS
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em face d
o

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.
, aduzindo,
em síntese, que

ao verificar seus rendimentos, constatou um suposto contrato de empréstimo consignado, que afirma jamais ter solicitado ou autorizado, causando-lhe prejuízos financeiros e emocionais.

Afirmou que ao tentar resolver o problema administrativamente, enfrentou dificuldades em contatar o réu, sendo compelido a ingressar com a presente ação para a cessação dos descontos e reparação pelos danos sofridos.

Por essa razão r
equereu a declaração de inexistência do débito
e
indenização por danos morais
em 15 (quinze)
salários-mínimos
.

Ao sentenciar,
a
magistrad
a

singular,
Dr
a
.
Ester Belém Nunes
, julgou
parcialmente p rocedente s o s ped ido s
da ação
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerid
a
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
,
a
responsabilidade do
b
anco requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3o do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

A controvérsia recursal c
onsiste em definir se o banco apelante deve responder pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiros em nome do apelado.

Da análise do conjunto probatório, o recurso não comporta provimento.

No caso,
constata-se que a perícia grafotécnica (Id. 192131766) foi conclusiva ao afirmar que as assinaturas apostas nos documentos apresentados pelo banco não partiram do punho do autor, confirmando a tese de fraude.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros configura fortuito interno, atraindo a aplicação da
Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Referido entendimento já restou
consolidado em julgamento de recurso repetitivo
,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011,
DJe
12/09/2011)
.

Não há que se falar em fato exclusivo de terceiro ou fortuito externo, como tenta caracterizar o apelante, pois a fraude na contratação integra o risco da atividade bancária, sendo dever da instituição financeira adotar mecanismos de controle eficientes para evitar a celebração de contratos mediante falsificação de assinaturas.

Portanto, o banco apelante não comprovou ter adotado as cautelas necessárias para garantir a autenticidade da contratação, permitindo a celebração de contrato de empréstimo consignado com documentação fraudada,
devendo responder objetivamente pelos danos causados ao apelado, nos termos do art. 14 do CDC.

Dito isso, cumpre consignar que a fraude e manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, enseja reparação por dano moral e prescinde de provas do prejuízo, configurando-se
in
re

ipsa
, pois decorre da própria ilicitude do fato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA – CONTRARRAZÕES NÃO APRECIADAS PORQUE INTEMPESTIVAS – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por contrato firmado mediante fraude, nasce a obrigação de indenizar, pois na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
(N.U 0000226-29.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 11/08/2023).
[
g.n
.]

Desta feita, escorreita a sentença quanto à declaração de inexistência de relação jurídica por fraude, impondo-se o dever de reparação pelo dano causado.

No tocante ao valor da condenação
por danos morais
,
a
pesar de ter sido demonstrada a presença da responsabilidade civil consubstanciada no
dever de indenizar pelo dano moral sofrido resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio, ante a negativação/manutenção indevida do nome nos órgãos restritivos de crédito, o
quantum
fixado atende aos parâmetros balizadores da indenização.

É sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Desse modo, sopesando a desídia da apelada, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser
reduzido para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Desse modo, não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
apenas para reduzir os danos morais para o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025